Tribunal: TJPA
Processo: 0003816-33.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5805 - Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM NÃO CONHECIDA. DIREITO DE VISITA DA PARTE AGRAVANTE AO FILHO MENOR. DESTEMPERO E ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA PROTETIVA CONCEDIDA EM FAVOR DA GENITORA. INCOMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE DO INFANTE. NECESSIDADE DE CONVÍVIO COM O PATERNO, À LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR, COROLÁRIO DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 DA CF E DO ART. 3º DO ECA, RESPECTIVAMENTE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A mídia juntada aos autos pela própria parte agravada, contém gravação de áudio do diálogo estabelecido via contato telefônico entre a parte agravante e o menor, donde não apenas não se dessume alienação parental praticada, como é possível perceber a desconfiança do genitor de que a genitora estaria orientando o filho a afastar-se dele, com indagações nesse sentido que, embora por vezes enérgica, não tem o condão, em princípio, de configurar qualquer ameaça à integridade física e psíquica do infante, tampouco à boa convivência entre eles - transparecida pelos arquivos de imagens contidos na mídia já reportada - capaz de ensejar a restrição o seu direito de visita. Bem a propósito, a desconfiança susomencionada faz sentido quando é perceptível um sussurro de alguém possivelmente orientando as respostas do menor às indagações do pai, aos 02min e 10s do arquivo ?10Fev2017?, o que pesa em desfavor da parte agravada. Ademais, a medida protetiva do Juízo da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de fl. 67 somente foi concedida em favor da genitora e, portanto, não tem o condão de interferir no direito de visita do genitor, notadamente quando sua relação com o filho não representar qualquer risco à incolumidade deste, como ocorre na espécie, conforme sugerem os elementos de provas catalogados até aqui e já reportados ao norte. Por sua vez, o risco de dano irreparável e de difícil reparação consubstancia-se no prejuízo não apenas à formação e desenvolvimento do imberbe, como à própria relação afetiva estabelecida entre ambos, através do afastamento do convívio paternal, o que violaria, ao fim e ao cabo, o princípio do melhor interesse do menor, corolário da doutrina da proteção integral, positivada no art. 227 da CF e no art. 3º do ECA, respectivamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS:
Nº 0003816-33.2017.814.0000
CLASSE:
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUÍZO DE ORIGEM:
VARA PLANTONISTA CÍVEL
AUTOS DE ORIGEM Nº:
0006221-12.2017.814.0301
AGRAVANTE:
A. T. P.
AGRAVADO:
R. G. N. P. representado por S. G. N.
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM NÃO CONHECIDA. DIREITO DE VISITA DA PARTE AGRAVANTE AO FILHO MENOR. DESTEMPERO E ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA PROTETIVA CONCEDIDA EM FAVOR DA GENITORA. INCOMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE DO INFANTE. NECESSIDADE DE CONVÍVIO COM O PATERNO, À LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR, COROLÁRIO DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 DA CF E DO ART. 3º DO ECA, RESPECTIVAMENTE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A mídia juntada aos autos pela própria parte agravada, contém gravação de áudio do diálogo estabelecido via contato telefônico entre a parte agravante e o menor, donde não apenas não se dessume alienação parental praticada, como é possível perceber a desconfiança do genitor de que a genitora estaria orientando o filho a afastar-se dele, com indagações nesse sentido que, embora por vezes enérgica, não tem o condão, em princípio, de configurar qualquer ameaça à integridade física e psíquica do infante, tampouco à boa convivência entre eles - transparecida pelos arquivos de imagens contidos na mídia já reportada - capaz de ensejar a restrição o seu direito de visita. Bem a propósito, a desconfiança susomencionada faz sentido quando é perceptível um sussurro de alguém possivelmente orientando as respostas do menor às indagações do pai, aos 02min e 10s do arquivo ¿10Fev2017¿, o que pesa em desfavor da parte agravada. Ademais, a medida protetiva do Juízo da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de fl. 67 somente foi concedida em favor da genitora e, portanto, não tem o condão de interferir no direito de visita do genitor, notadamente quando sua relação com o filho não representar qualquer risco à incolumidade deste, como ocorre na espécie, conforme sugerem os elementos de provas catalogados até aqui e já reportados ao norte. Por sua vez, o risco de dano irreparável e de difícil reparação consubstancia-se no prejuízo não apenas à formação e desenvolvimento do imberbe, como à própria relação afetiva estabelecida entre ambos, através do afastamento do convívio paternal, o que violaria, ao fim e ao cabo, o princípio do melhor interesse do menor, corolário da doutrina da proteção integral, positivada no art. 227 da CF e no art. 3º do ECA, respectivamente.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

31ª Sessão Ordinária Realizada em Plenário Virtual iniciada no dia 19/10/2020 presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

A. T. P.
interpôs o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória de cópia à fls. 38/40, proferida pelo Juízo de Direito Plantonista Cível, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0006221-12.2017.814.0301, ajuizada por
R. G. N. P. representado por S. G. N
.

Historiam os autos que a parte ora agravada formalizou pedido de tutela cautelar antecedente na origem (fls. 18/27)
, noticiando que a parte ré/agravante não tem respeitado os horários de visita pré-estabelecidos na sentença de divórcio do casal, que fixou a guarda compartilhada com lar de referência o da mãe, ameaçando ir busca-lo na escola, afora as chantagens e alienação parental perpetradas. Outrossim, tencionou a suspensão do direito de visita do seu genitor e, alternativamente, que seja advertido a não mais praticar atos de pressão, sem prejuízo das visitas assistidas pelos avós paternos, sem direito de pernoite.

Às fls. 38/40, foi concedida a medida liminar requestada
, para obstar o direito de visita em relação ao menor, até que fosse promovida a oitiva deste e de seus genitores, além da realização de estudo psicossocial por equipe interprofissional.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso (fls. 02/10)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
, a incompetência do juízo de origem por não ser a matéria afeta ao plantão judicial.
Meritoriamente
, sustenta que a representante da parte agravada cria toda espécie de embaraço para impedir o contato entre pai e filho, exatamente para que a parte agravante o procure, o que não representa nenhum descumprimento de acordo de guarda. Acrescenta que após passar aproximadamente 36 (trinta e seis) dias sem contato com o filho, devido à viagem deste ao exterior, no dia 10/02/2016 foi até o seu colégio na intenção de vê-lo, o que foi frustrado, pois a representante legal o teria buscado antes do término do horário escolar. Questiona a competência do juízo plantonista para analisar a demanda, pois o menor não estava na companhia do pai, tampouco corria qualquer risco de sofrer lesão contra a sua integridade física ou mental. Por derradeiro, pugnou não somente tutela provisória de urgência recursal, para a suspensão dos efeitos da decisão agrada, como o provimento do presente recurso, para que seja ela reformada, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação e da fundamentação relevante, pois está sendo tolhido em seu direito elementar de convivência com o filho.

À fl. 135 foi indeferida a tutela provisória de urgência recursal.

Por sua vez,
a parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 139/149)
, arguindo,
preliminarmente
, a intempestividade do presente recurso.
Meritoriamente
, esgrima que desde o retorno de viagem do menor, a parte ré/agravante não tem respeitado os horários de visita pré-estabelecidos na sentença de divórcio do casal, ameaçando ir buscá-lo na escola, afora as chantagens e alienação parental perpetradas, o que justificaria a atuação jurisdicional no regime plantonista. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Às fls. 172/176 a parte agravante opôs recurso de Embargos de Declaração
, alegando a omissão da decisão indeferitória do efeito suspensivo quanto à questão preliminar de incompetência do juízo de origem, bem como trazendo questão de ordem, acerca do não ajuizamento da ação principal de modificação de guarda no trintídio legal.

Em decisão de fls. 183/185
, esta relatora houve por bem acolher parcialmente os aclaratórios, reconhecendo a omissão alegada e, no mesmo ato, deixou de conhecer do pedido ignorado, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas de interposição do recurso agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer de fls. 168/170
, no sentido de que o recurso seja conhecido e provido.

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (fls. 15/16) e está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Considerando que a preliminar de incompetência do juízo de origem arguida pela parte agravante não foi conhecida pela decisão que julgou os embargos de declaração (fls. 183/185), avanço à preliminar de intempestividade do presente recurso, suscitada pela parte agravada
, a qual afigura-se inconsistente, eis que, ao revés do que mencionado, não há qualquer carimbo que ateste a juntada do mandado constante à fl. 90 no dia 12/02/2017, sendo que, de outro bordo, imediatamente após o plantão judicial o feito foi redistribuído ao juízo da 2ª Vara de Família e, em 15/02/2017, já se encontrava concluso em gabinete, consoante se depreende do documento de fl. 131, com retorno à secretaria daquela unidade judiciária em 02/03/2017, somente tendo acesso aos autos, portanto, em 06/03/2017, conforme certificado à fl. 132-verso. Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

N
ão havendo outras questões prejudiciais a serem analisadas, passo diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prefacialmente, é preciso assentar que a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, não se pode olvidar que, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de restrição ao direito de visita da parte agravante em relação à parte agravada, decorrente de pretensos destemperos e alienação parental.

Partindo, pois, dessa premissa, vislumbra-se que os elementos de prova amealhados até aqui, militam em favor da parte agravante, de cujo ônus de infirmar os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência vislumbrados pelo juízo singular - isto é, a probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável em prol da parte autora/agravada, contidos no art. 300 do CPC/2015
1
- se desincumbiu na espécie, senão vejamos.

Primeiramente, afigura-se incontroverso que o episódio narrado na inicial da ação originária ocorreu somente após o longo período de afastamento entre a parte agravante e o seu filho, decorrente de viagem ao exterior com a materna. Incontroverso também o fato de que a parte agravada se antecipou à tentativa de contato do menor na escola pelo paterno, parte agravante.

Segundo a parte agravada, a viagem teria sido o marco para o agravamento do comportamento intimidatório da parte agravante, que passou a não respeitar os horários de visita pré-estabelecidos na ação de divórcio do casal.

De posse dessa informação, é possível presumir que seja natural ao genitor a necessidade do contato físico com o filho, que não foi e jamais poderia ser suprido pelos contatos telefônicos realizados durante a viagem, como sugeriu a parte agravada, proximidade aquela que, segundo esta, encontraria óbice no acordo entabulado na ação de divórcio, motivo pelo qual teria se antecipado à busca do filho pelo pai na escola.

Sucede que a base argumentativa utilizada pela parte autora/agravada, tanto na origem, quanto nesta instância revisora, limitou-se ao suposto destempero e alienação parental alegados que, no meu sentir, não estariam suficientemente demonstrados até o momento, explico.

A mídia trazida aos autos pela própria parte agravada à fl. 150, contém gravação de áudio do diálogo estabelecido via contato telefônico entre a parte agravante e o menor, donde não apenas não se dessume alienação parental praticada, como é possível perceber a desconfiança do genitor de que a genitora estaria orientando o filho a afastar-se dele, com indagações nesse sentido que, embora por vezes enérgica, não tem o condão, em princípio, de configurar qualquer ameaça à integridade física e psíquica do infante, tampouco à boa convivência entre eles - transparecida pelos arquivos de imagens contidos na mídia já reportada - capaz de ensejar a restrição o seu direito de visita.

Bem a propósito, a desconfiança susomencionada faz sentido quando é perceptível um sussurro de alguém possivelmente orientando as respostas do menor às indagações do pai, aos 02min e 10s do arquivo ¿10Fev2017¿, o que pesa em desfavor da parte agravada.

Ademais, a medida protetiva do Juízo da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de fl. 67 somente foi concedida em favor da genitora e, portanto, não tem o condão de interferir no direito de visita do genitor, notadamente quando sua relação com o filho não representar qualquer risco à incolumidade deste, como ocorre na espécie, conforme sugerem os elementos de provas catalogados até aqui e já reportados ao norte.

Não se pode olvidar, ainda, que mais do que uma prerrogativa do pai, a visitação é um direito do menor, somente sendo restringida em casos excepcionais, pois o contato com o paterno é fundamental à sua formação e desenvolvimento. Nessa toada, eis o entendimento remansoso no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. MANTIDO O
DIREITO
DE CONVIVÊNCIA PATERNA.
É verdade, sim, que há intenso litígio entre as partes, que culminou, inclusive, com deferimento de
medida

protetiva
em favor da agravante, na proibição do agravado em se aproximar da ex-companheira. Contudo, tal circunstância não impede o exercício do
direito
de
visitas
do genitor pelos períodos determinados, pois inexistente notícia de prática de violência perpetrada contra o menor, ou qualquer fato que prejudique o convívio com o filho, insuficiente para tal o áudio juntado.

Por esta razão, tenho que, inclusive, não se justifica a intermediação de terceiros nas
visitas
, mantidas as
visitas
em finais de semana alternados.
RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082943671, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 27-11-2019) (Destacou-se)
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA

PROTETIVA
. DECISÃO QUE SUSPENDE O CONTATO DO GENITOR COM OS FILHOS. CABIMENTO.
A
visitação
não é apenas uma prerrogativa exclusiva do pai, mas também um
direito
da própria criança ao contato paterno. Contudo, diante da realização da prova técnica, indicando a necessidade de destituição do poder familiar, ad cautelam, de ser suspensa a
visitação
, a fim de evitar outros embaraços na vida das crianças.
Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 70081495269, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 31-07-2019) (Destacou-se)

Por sua vez, o risco de dano irreparável e de difícil reparação consubstancia-se no prejuízo não apenas à formação e desenvolvimento do imberbe, como à própria relação afetiva estabelecida entre ambos, através do afastamento do convívio paternal, o que violaria, ao fim e ao cabo, o princípio do melhor interesse do menor, corolário da doutrina da proteção integral, positivada no art. 227 da CF e no art. 3º do ECA, respectivamente:
Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Art. 3º
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

À vista do exposto, acompanhando a bem lançada cota ministerial e REJEITANDO a preliminar de intempestividade do presente recurso, voto pelo seu CONHECIMENTO e, REVOGANDO a tutela provisória de urgência recursal concedida à fl. 135, pelo seu PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão agravada, no sentido de INDEFERIR a tutela de urgência cautelar requestada na origem, restabelecendo o direito de visita entabulado na sentença da ação de divórcio dos ora contendores.

Belém/PA, de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

1
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.